Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. MEIO MENOS GRAVOSO NÃO INFORMADO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Penhora. Percentual de faturamento. Exceção. Possibilidade. A penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é possibilidade expressa no art. 835, inciso X do Código de Processo Civil. A penhora sobre o faturamento das sociedades comerciais é medida excepcional e deverá incidir quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado, o que se amolda a presente hipótese.
3 – Meio menos gravoso não informado ao juízo de origem. Substituição da penhora. Impossibilidade. Supressão de instância. O Código de Processo Civil possibilita que o executado que alegar que a medida executiva é gravosa indique bens à penhora, mediante a demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa, mais eficaz e não trará prejuízos ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados (art. 805, parágrafo único c.c 829, §2o, CPC). O executado não informou a existência do bem imóvel indicado em sede recursal ao Juízo de origem, tornando impossível a substituição da penhora ante a supressão de instância, uma vez que a decisão acerca da substituição cabe, em primeiro lugar, àquele Juízo.
4 – Alegações genéricas. Insuficiência. As alegações de inviabilidade das atividades econômicas da empresa são destituídas de demonstrações contábeis ou outras, vale dizer, são genéricas, de modo que não são suficientes para alterar a conclusão da decisão impugnada.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Agravo interno prejudicado.
f